Tribunal: TJDFT
Processo: 0731079-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0731079-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE COSTA CAMOES LABOISSIERE AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por DENISE COSTA CAMOES LABOISSIERE contra a decisão de ID 166825453, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília na ação de ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais e pedido de tutela antecipada de urgência n. 0731319-67.2023.8.07.0001, em desfavor de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. Na decisão, o Juízo de origem indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: [...] Preliminarmente, defiro o pedido de tramitação prioritária (Estatuto da Pessoa Idosa). Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca provimento cautelar "para que a GEAP seja compelida a adquirir, IMEDIATAMENTE, o material solicitado pelo médico cirurgião plástico, para viabilizar o procedimento cirúrgico indicado em relatório médico". [...] Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese relevantes, demonstram uma significativa divergência entre os posicionamentos médicos apresentados (ID 166761256, 166761248, p. 3, e 166761290), e é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, eis que, em que pese a enfermidade da autora (neoplasia maligna da mama) apresentar indicação de mastectomia unilateral com ressecção cutânea, o emprego de matrizes sintéticas absorvíveis em procedimentos de reconstrução mamária, nos termos do parecer da junta médica da Unimed Seguros, "possui baixa qualidade na medicina baseada em evidências" (ID 166761256). Busca a autora que se determine à ré que arque com os custos de um produto que entende melhor, mas isso não afasta o entendimento de que a ré possui sua responsabilidade limitada ao que está no contrato e não é obrigada a atender interesses individuais de cada segurado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Noutro giro, requer a parte AUTORA as benesses da justiça gratuita, para tanto anexou, tão somente, declaração de hipossuficiência. A justiça gratuita é benefício legal dispensado à parte que terá a subsistência comprometida se for obrigada ao pagamento das custas e despesas processuais. De fato, o art. 99 do Novo Código de Processo Civil prevê expressamente bastar a declaração de hipossuficiência da parte para se presumir o estado de necessidade da parte postulante. Contudo, as leis devem guardar consonância com as normas e princípios encartadas na Constituição Federal de 1988. Dessa forma, o art. 5o, LXXIV, da CF, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, sob pena de malferir tal benesse. Nesse passo, impõe-se oportunizar a parte pleiteante a devida justificação da alegação. [...] (ID 166825453 do processo originário). Nas razões recursais, a agravante sustenta que é beneficiária do plano de saúde operado pela agravada, permanecendo regularmente ativa, arcando mensalmente com o montante de R$ 3.445,27 (três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos). Aduz que conforme laudos médicos juntados, a agravante é portadora de neoplasia maligna da mama, descrita como carcinoma ductal ‘in situ’ multifocal na mama esquerda, ou seja, câncer de mama, tendo sido diagnostica em 14/04/2023. Em razão do diagnóstico e após consulta com médica mastologista e encaminhamento ao médico cirurgião plástico, foi indicada a realização de mastectomia unilateral com ressecção cutânea (reconstrução mamária com prótese e/ou expansor, reconstrução mamária com retalho muscular ou miocutâneo unilateral e mastologia em mama oposta após reconstrução da contralateral). Assevera que o médico cirurgião atestou a necessidade de utilização de matrizes sintéticas absorvíveis, com o intuito de auxiliar a reconstrução da mama e, inclusive, ajudar a restaurar a aparência natural da mama, incluindo a posição do mamilo e a textura da pele, diminuindo, assim, o trauma cirúrgico, além do tempo do procedimento cirúrgico em si. Destaca que com o avanço tecnológico e desenvolvimento de novos materiais, as próteses e expansões tendem a ser cada vez melhores e a reconstrução mamária, além de resgatar a autoestima, ajuda na adesão ao tratamento e aceleração da recuperação, respeitando o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção à saúde. Argumenta que: As vantagens da reconstrução imediata, com utilização de matrizes sintéticas absorvíveis (TELA DE REFORÇO RESIDUAL ABSORVÍVEL), são muitas como a não necessidade de um segundo procedimento cirúrgico, consultas médicas para encher o expansor tecidual - que gera desconforto às pacientes, além de consumir tempo, e aumentar o custo. Tudo isso tem como consequência uma maior satisfação dos pacientes e melhora da qualidade de vida. Ademais, a utilização de matriz sintética absorvível diminui o tempo cirúrgico (do procedimento em si), e em consequência, o risco cirúrgico, proporcionando, inclusive, menor sofrimento no pós operatório – em especial, no caso da Agravante que já conta com idade avançada, no qual o risco cirúrgico precisa ser levado, especialmente, em consideração. Informa que seu médico cirurgião possui estudos técnicos científicos que embasam a incorporação tecnológica solicitada para o procedimento cirúrgico. Após o requerimento para realização do procedimento, a recorrente entrou em contato com o plano de saúde agravado, recebendo a informação de que o pedido fora negado administrativamente. Pontua ainda que o plano de saúde negou a utilização do material solicitado pelo cirurgião, alegando que “ as vantagens apresentadas pela utilização do material não justificam sua utilização”. Elucida que é o profissional de saúde que acompanha o paciente quem tem a expertise para indicar qual é o tratamento adequado, incluindo quais materiais devem ser utilizados, não cabendo ao plano de saúde recusar a cobertura de procedimento indicado pelo profissional como indispensável para assegurar a saúde do paciente. Expõe que não há justificativa idônea à recusa do custeio do material pelo plano de saúde quando fica comprovado ser a alternativa de menor risco a vida da agravante, inclusive com a redução do risco cirúrgico e a possibilidade de resolução de todo o caso em uma única cirurgia. Esclarece que a situação se trata de emergência conforme atestado pelo laudo de lavra do profissional de saúde que acompanha a agravante e, portanto, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, conforme previsão do art. 35-C da Lei n° 9.656/98. Cita a existência de diversos estudos comprovando a eficácia da utilização do material pleiteado. Descreve estarem presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação de tutela para que o plano de saúde agravado seja obrigado a adquirir, de forma imediata, o material solicitado pelo médico cirurgião plástico, para viabilizar o procedimento cirúrgico indicado em relatório médico, com aplicação de astreintes no caso de descumprimento, conferindo à decisão força de mandado; e b) no mérito, o seu provimento, com a confirmação da antecipação de tutela. Preparo devidamente recolhido (ID 49647167). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme disposto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à definição da possibilidade ou não do custeio pelo plano de saúde agravado, de material específico a ser utilizado em procedimento de cirurgia de mastectomia indicado à ora agravante. No caso concreto, conforme documentação colacionada ao processo de origem, observa-se que a agravante, que possui 66 (sessenta e seis) anos de idade e foi diagnosticada em abril do corrente ano com neoplasia maligna da mama, sendo indicada pelo médico assistente que a acompanha a realização de procedimento cirúrgico. Consta descrito na inicial de ID 166758288 dos autos de origem, que o médico cirurgião atestou: [...] a necessidade de utilização de matrizes sintéticas absorvíveis, justamente para o auxílio da reconstrução da mama, inclusive, para ajudar a restaurar a aparência natural da mama, incluindo a posição do mamilo e a textura da pele, diminuindo, assim o trauma cirúrgico, além do tempo do procedimento cirúrgico em si. Em razão da discordância entre o médico assistente e o profissional vinculado ao plano de saúde acerca dos procedimentos solicitados, foi instaurada junta médica para desempate, tendo sido negada parcialmente a cobertura do procedimento nos termos solicitados pelo médico da agravante, tendo sido o relatório desfavorável à autorização da “Tela Gore Bio-A Tissue Reinforcement 09x15cm”, indicando que: [...] o uso de telas de reforço tem seu uso consagrado em alterações de parede abdominal. O seu uso em procedimentos de reconstrução mamária associado a implantes de mama, possui baixa qualidade na medicina baseada em evidências. (ID 166761256 dos autos de origem). Pois bem. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que não sendo a titular do plano de saúde administrada por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais, o que se coaduna com a situação analisada. Evidencia-se, também, que com a publicação da Lei n. 14.454/2022, houve alteração nas disposições da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, quanto à cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. Com a inovação legislativa, passou a ser permitida a cobertura, pela operadora de planos de assistência à saúde, de tratamento ou procedimento que não esteja previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS, desde que cumpridos requisitos específicos. A respeito do atual entendimento, segue recente julgado desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. LEI N. 14.454/2022. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704, estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 3. O referido entendimento foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno provido. (Acórdão 1639247, 0722716-42.2022.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 08/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022). (Grifou-se.) Por conseguinte, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS e constante de Resolução Normativa, representa a garantia mínima aos usuários dos serviços dos planos de saúde, não ficando esgotados os procedimentos que possivelmente serão cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. Nesse ponto, a ausência de previsão de tratamento indicado por médico no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde não exime a responsabilidade do plano de saúde em realizar o custeio do procedimento, sob pena de se comprometer a finalidade do contrato do seguro de saúde, que se consubstancia na assistência à saúde do contratante, principalmente nas situações de maior vulnerabilidade. De acordo com o descrito pelo inciso I do § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, alterada pela Lei n. 14.454/2022, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico assistente que não estejam previstos no rol específico, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. Não obstante, conforme precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao plano somente é possível a limitação das doenças que serão cobertas contratualmente, e desde que respeitado o rol mínimo de cobertura da ANS, não sendo permitida a escolha da terapêutica adotada, que é de responsabilidade do médico assistente que acompanha o caso do beneficiário. Seguem precedentes: APELAÇÃO. CIVIL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DISFUNÇÃO VENTRICULAR. TRATAMENTO. ABLAÇÃO. REQUISIÇÃO DE EXAMES E MATERIAL PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. INDEVIDA NEGATIVA DE CUSTEIO. TRATAMENTO ADEQUADO AO QUADRO DE SAÚDE DO USUÁRIO DO SERVIÇO. RECUSA BASEADA EM CRITÉRIOS PREVISTOS NA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO DO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu, operador de contrato de assistência à saúde, que, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer para fornecimento de material e autorização de procedimento médico combinada com pedido de indenização por danos morais foi condenado a custear o tratamento, conforme indicação médica, e a pagar indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais). 2. Conforme os arts. 1o, I, c/c 35-F, ambos da Lei n. 9.656/1998, os planos de assistência à saúde destinam-se à prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais com a finalidade de garantir a assistência à saúde, nela compreendendo ações necessárias voltadas a prevenção, recuperação, manutenção e reabilitação da saúde. 3. É incontroverso nos autos que o beneficiário de contrato de assistência à saúde, na modalidade coletivo-empresarial, fornecido pelo réu, ora apelante, foi diagnosticado com "disfunção ventricular, evoluindo com piora de classe funcional e dispneia aos moderados esforços", conforme relatório médico. 4. Referido relatório aponta a necessidade de realização de procedimento denominado "ablação", a fim de evitar piora na função cardíaca (insuficiência cardíaca) e risco de evolução para quadro clínico grave de disfunção de órgãos. Para realização do procedimento, solicitou a realização de exame denominado "ecocardiograma intracardíaco". Em 2/9/2021, houve a incontroversa negativa de custeio do procedimento e dos materiais necessários para o tratamento do paciente, sob o argumento de que estariam supostamente à margem do contrato e também do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. [...] 8. A propósito, confira-se, no ponto, precedente específico do c. STJ sobre o tema: "Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamento necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta" (AgInt nos EDcl no AREsp 1590645/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021). 9. Diante da clara divergência entre as 3a e 4a Turmas do c. STJ sobre a questão, a matéria está pendente, até a presente data, de uniformização pela 2a Seção da c. Corte Superior no julgamento do EResp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, em razão de um pedido de vistas realizado pela eminente Min. Nancy Andrighi em 16/9/2021. Assim, enquanto não unificado o entendimento do c. STJ sobre o tema, é inviável concluir pela ocorrência de overruling, de modo que deve prevalecer o entendimento consolidado desta 2a Turma sobre a matéria, no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não é taxativo. Assim, a ausência de previsão de procedimento/material médico em sua listagem não configura, por si só, fato suficiente para obstar o fornecimento de terapia ao beneficiário, revelando-se ilegítima a negativa de custeio levada a efeito pelo réu/apelante. [....]. (Acórdão 1426746, 07170867620218070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDO NA ORIGEM. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CARDÍACO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MATERIAL ESPECÍFICO. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA ANS. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/22. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 2. Tendo em vista a ausência de preenchimento dos pressupostos legais para a suspensão da medida, assim como não aferida, até o momento, qualquer ilicitude ou falta de razoabilidade da decisão agravada que, diante da constatação dos requisitos específicos, determinou que o plano de saúde agravante forneça o cateter de ecocardiograma intracardíaco ultrassom 10fr X 90cm à participante, na forma prescrita pelo médico assistente, mantém-se a decisão liminar proferida na origem. 3. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecido pela ANS é irrelevante, pois a Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito do tema, estipulando se tratar de rol exemplificativo, por constituir apenas "referência básica para os planos privados de assistência à saúde" (Lei no 9.656/98, art. 10, § 12). 4. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1727180, 07135634820238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Importante destacar que o médico assistente indicou estudos realizados no sentido de comprovar a eficácia do material requerido em relação a outros procedimentos, descrevendo ainda diversas observações positivas no uso da tela de matriz sintética absorvível (ID 166761290 dos autos de origem). Assim, no caso concreto, não cabe ao plano de saúde escolher o procedimento necessário à cura do paciente, sendo injustificada a recusa da operadora em fornecer a tela de reforço tecidual conforme requerido, se o material foi indicado como útil e necessário pelo médico que assiste a beneficiária. Colaciono recente entendimento no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CIRGURGIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DE PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. Cabe ao médico assistente escolher o melhor tratamento ao paciente, baseando-se no diagnóstico e nas possibilidades terapêuticas acerca da doença. Às operadoras de planos de saúde não é dado escolher o tipo de tratamento adequado a cada doença. 3. É vedado ao plano de saúde escolher o procedimento necessário à cura do paciente, mostrando-se injustificada a recusa da operadora em fornecer a tela de reforço tecidual nos exatos termos do requerido, se esta é indicada como útil e necessária pelo médico que assiste a beneficiária. 4. Vislumbrando-se relevantes benefícios no uso do material em questão, bem como manifesta necessidade de cuidados imediatos, dada a condição de saúde da autora, não se admite demora no fornecimento da tela de reforço tecidual bioabsorvível. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1707432, 07100593420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Com efeito, verifica-se, no caso ora analisado, a existência de elementos que evidenciam a adequação e a necessidade da realização do tratamento indicado pelo profissional de saúde que acompanha a agravante, em razão da gravidade da situação da paciente, pela agressividade da enfermidade, de modo que os procedimentos e materiais solicitados se mostram, neste momento, como essenciais para a possível melhora na qualidade de vida da beneficiária. Dessa forma, considerando a existência de contrato de plano de assistência à saúde celebrado entre agravante e agravado, previsão legal específica, possível reversibilidade da medida e necessidade atual da terapia; entendo, em análise superficial, típica do presente momento processual, que o tratamento conforme prescrição médica é medida necessária à manutenção/restabelecimento da saúde da agravante. Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, verifico patente a probabilidade do direito da agravante. Ao mesmo tempo, o perigo da demora também se mostra evidente em razão da gravidade e agressividade da neoplasia. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela requerida pela agravante para a determinar que o plano de saúde agravado autorize/custeie/adquira, no prazo de 7 (sete) dias, a contar da intimação acerca da presente decisão, o material requerido pelo médico assistente que acompanha a beneficiária, possibilitando a realização dos procedimentos indicados à manutenção/recuperação da saúde da recorrente, nos termos indicados pelo médico assistente. Em caso de descumprimento da decisão, estabeleço multa diária no valor de R$1000,00 (mil reais), até o limite inicial de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Confiro à presente decisão força de mandado de intimação. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator